Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-26.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005685-26.2018.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante/embargado
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, são embargados/embargantes VÂNIA DA
SILVA RIBEIRO, NICOLLY RIBEIRO DA SILVA, KAUAN RIBEIRO DA SILVA e
WESLEI LINCON CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram embargos
declaratórios opostos pela ré e acolheram embargos opostos pelos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005685-26.2018.8.26.0297/50000 -Voto no 37.065
2
COMARCA DE JALES – 1a VARA CÍVEL EMBARGANTES/EMBARGADOS:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL (ré,
apelante); VÂNIA DA SILVA RIBEIRO, por si e representando filhos
menores, NICOLLY RIBEIRO DA SILVA, KAUAN RIBEIRO DA SILVA e
WESLEI LINCON CARVALHO DA SILVA, menor, representado por sua
mãe, ROSELI CARVALHO DA SILVA (autores, apelados)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Supostos pontos de omissão.
Abordagem modificativa. Embargos opostos pela ré, apelante,
rejeitados. A requerimento de autores, apelados, acolhidos,
pontualmente para disciplinar honorária adicional, na forma do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
VOTO No 37.065
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
345/346, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 762 e 768, do Código
Civil; artigos 85, § 11o e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil; artigo 306, do
Código de Trânsito Brasileiro e Súmula 98, do Superior Tribunal de Justiça.
Respostas recursais, a fls. 13/17, 19/21 e 22/24.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005685-26.2018.8.26.0297/50000 -Voto no 37.065
3
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
Único ponto, presente hipótese prevista no artigo 85, §§1o
e 11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à
alíquota de dez por cento, tomando base de cálculo disciplinada na sentença
(valor da condenação).
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, rejeito embargos
declaratórios opostos pela ré, apelante, acolhendo embargos opostos pelos
autores, apelados, para o fim acima explicitado (disciplina de honorária
adicional).
CARLOS RUSSO
Relator